Tribunal: TJMT
Processo: 1002757-94.2019.8.11.0003
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002757-94.2019.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GRANLIDER TRANSPORTES E AGENCIAMENTOS DE CARGAS LTDA - CNPJ: 05.096.998/0001-93 (APELADO), RAFAEL VICENTE GONCALVES TOBIAS - CPF: 024.838.781-21 (ADVOGADO), APK - LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 01.502.510/0001-20 (APELANTE), ERIC RODRIGUES MORET - CPF: 019.014.589-70 (ADVOGADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ASSISTENTE), CLAUDIO RICARDO DORO - CPF: 055.942.929-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – EMBARGOS REJEITADOS.

Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e
, c
onforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão, tendo em vista que a intenção da parte embargante é de revisitar os autos, pois a decisão lhe foi desfavorável, o que não deve prosperar.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1002757-94.2019.811.0003

EMBARGANTE: APK – LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA

EMBARGADO:
GRANLIDER TRANSPORTES E AGENCIAMENTOS DE CARGAS LTDA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração interposto por
APK – LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA
contra acórdão de parcial provimento do recurso de apelação interposto pelo próprio contra decisão proferida em Ação de Cobrança de Lucros Cessantes em Decorrência de Responsabilidade Civil por Acidente de Trânsito n. 1002757-94.2019.8.11.0003, da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, distribuída por GRANLIDER TRANSPORTES E AGENCIAMENTOS DE CARGAS LTDA, em que se julgou
“PARCIALMENTE PROCEDENTE a Ação de Cobrança de Lucros Cessantes, em decorrência de responsabilidade civil por acidente de trânsito, ajuizada por Granlider Transportes e Agenciamentos de Cargas Ltda-Me, para condenar a Requerida APK Logística e Transporte Ltda, ao pagamento no valor de R$ 92.494,49 (noventa e dois mil, quatrocentos e noventa e quatro reais e quarenta e nove centavos), à título de lucros cessantes, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) desde a data do acidente (24/10/2018). Diante da sucumbência mínima da Requerente, condeno a parte Requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento), no valor da condenação relativo aos danos materias/lucros cessantes.”
(id. 192226378).

O embargante alega que “
no acórdão, mesmo sem qualquer manifestação das partes em relação a este ponto, fixou que os juros de mora deveriam ser aplicados desde o efetivo prejuízo
”.

Afirma que,
“Não tendo comprovado, não se mostra acertada a decisão de acolher o pedido de lucros cessantes, sem considerar que não foram comprovados os cancelamentos efetivos de contratos e a impossibilidade de realização dos fretes mediante utilização de outros semirreboques e ccaminhões da Apelada.
”.

Em suma, requer o acolhimento dos embargos (ID. 207325686).

Em contrarrazões, pugna pelo não acolhimento dos embargos (ID. 209051689).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração interposto por
APK – LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA
contra acórdão de parcial provimento do recurso de apelação interposto pelo próprio contra decisão proferida em Ação de Cobrança de Lucros Cessantes em Decorrência de Responsabilidade Civil por Acidente de Trânsito n. 1002757-94.2019.8.11.0003, da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, distribuída por GRANLIDER TRANSPORTES E AGENCIAMENTOS DE CARGAS LTDA, em que se julgou
“PARCIALMENTE PROCEDENTE a Ação de Cobrança de Lucros Cessantes, em decorrência de responsabilidade civil por acidente de trânsito, ajuizada por Granlider Transportes e Agenciamentos de Cargas Ltda-Me, para condenar a Requerida APK Logística e Transporte Ltda, ao pagamento no valor de R$ 92.494,49 (noventa e dois mil, quatrocentos e noventa e quatro reais e quarenta e nove centavos), à título de lucros cessantes, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) desde a data do acidente (24/10/2018). Diante da sucumbência mínima da Requerente, condeno a parte Requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento), no valor da condenação relativo aos danos materias/lucros cessantes.”
(id. 192226378).

Eis o teor do acórdão, no que importa:

“[...]
Insurge o recorrente contra a sentença
a quo
alegando, em síntese, que o autor não trouxe aos autos elementos suficientes a comprovar que o veiculo sinistrado, em razão do acidente, teria uso (atividade) continua e, que por isso, não estaria devidamente comprovado os prejuízos pleiteados e apontados na inicial, capaz de determinar que fosse condenada ao pagamento de indenização a titulo de lucros cessantes.

Em sua inicial, a empresa Granlider Transportes, afirma que,
“Em 21 de outubro de 2018, por volta das 07h50, na Rodovia BR 252, KM 556, no município de Oliveira dos Brejinhos/BA, o veículo de propriedade da Autora, sendo: Volvo/FH 540 6x4T, placa QBL-2070, chassi 9BVRG40D9GE834109, RENAVAM 01066863587, conduzido por Junior Luis Favaretto, estava em sua mão de direção quando o veículo conduzido pelo motorista da Ré, Scania/R 440 A4x2, placa AYX-5217, chassi 9BSR4X200F3867166, RENAVAM 01023075757 de propriedade da Ré, invadiu a pista que transitava o veículo de propriedade da Autora, acertando a lateral do reboque, ou seja, vindo a colidir com o veículo da Requerente”.

Relata que em razão do acidente,
“o veículo da Autora sofreu avarias, sendo que restou impossibilidade de usá-lo nas atividades habituais da empresa Autora por um período de 84 (oitenta e quatro) dias devido aos reparos necessários”.

Assim, busca através da presente ação o ressarcimento dos prejuízos suportados em razão do acidente.

Após a defesa, sobreveio a sentença que julgou parcialmente procedente a ação, condenando o recorrente ao pagamento de indenização a titulo de lucros cessantes em favor do autor, ora apelado.

O juízo singular ao julgar o caso, entendeu e fundamentou que:

“[...] no caso, os requisitos da responsabilidade civil (conduta culposa, dano e nexo causal) encontram-se devidamente comprovados nos autos.

(...)

A ocorrência do acidente de trânsito envolvendo veículo de propriedade da Requerente, então conduzido por um de seus funcionários, e o automóvel da Requerida também conduzido por um dos seus prepostos, é incontroversa. Com efeito, cito trecho do Boletim de Acidente de Trânsito apresentado às fls. 29/47, que demonstra a dinâmica do acidente...

(...)

A Requerida, não obstante as alegações defensivas, bem como a audiência de instrução e julgamento com oitiva de testemunhas, não produziu provas que fossem aptas a afastar a dinâmica que constou no Boletim de Acidente de Trânsito, principlamente, a partir da declaração fornecida pelo condutor do veículo de sua propriedade, qual seja, que teria dormido durante a condução do veículo.

Prevalece, portanto, o quadro fático tal como exposto no referido documento, estabelecendo-se, assim, que o condutor do veículo de propriedade da parte demandada, invadiu a pista de rolagem em contramão, vindo a causar a colisão. Conclui-se, dessa forma, que o motorista agiu com culpa.

(...)

No caso dos autos, é incontroverso o fato de que o veículo danificado, de propriedade da parte Requerente, destinava-se ao exercício da atividade empresarial de transporte de cargas. Logo, se o veículo fica parado para conserto é inconteste que a empresa requerente deixou de auferir renda decorrente da sua utilização.

Em casos tais, a jurisprudência tem se posicionado no sentido de que há lucros cessantes, como consequência lógica da inutilização temporária do veículo, ainda que possua frota de reserva. [...]”
(id. 192226378)

Pois bem.

Analisando os autos, verifico que há provas de que a empresa autora deixou de obter lucros, haja vista que os demonstrativos de faturamento do veículos anexados nos ids n. 192226291, 192226292, 192226293 e 192226294, são suficientes, ao menos, para comprovação do que a parte deixou de auferir sem que tivesse o caminhão parado para reparo.

Além disso, corrobora com o fato de que a empresa não possuía qualquer outro veiculo reserva e/ou reboque, para poder dar continuidade as atividades desempenhadas pelo caminhão estagnado.

Nesse passo, sabe-se que os lucros cessantes não são presumidos, tendo em vista que a indenização deve ser medida pela extensão do dano, como bem destaca o artigo 944 do Código Civil,
in verbis:

“Art. 944 -

A indenização mede-se pela extensão do dano. Parágrafo único. Se houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir, equitativamente, a indenização.”.

Partindo dessa premissa, quando há pedido de lucros cessantes, o mesmo não pode ficar limitado a presunção, mas, sim em comprovação real, assim, entendo que o requerente se incumbiu de trazer aos autos prova do prejuízo alegado, em atenção ao que dispõe o Art. 373, I, do Código de Processo Civil.

Destarte, o lucro cessante exige que o lesado demonstre que deixou de perceber vantagem, em decorrência de ato ilícito de terceiro. Assim, lucros duvidosos e incertos, ou meras projeções de ganhos não devem ser considerados.

A propósito:

“RECURSO INOMINADO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – FATOS INCONTROVERSOS – LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS – AUSÊNCIA DE PROVAS DOS FATOS MÍNIMOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1 - Nos termos do artigo 373, inciso I do CPC, incumbe ao autor o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito. 2 –
Conforme precedentes do STJ, os lucros cessantes devem ser estritamente comprovados, não podendo ser presumidos e hipotéticos
. 4 - Sentença reformada. 5 - Recurso conhecido e provido.”
(N.U 1000908-53.2022.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 02/10/2023, Publicado no DJE 06/10/2023) – grifei.

No presente caso, é cristalina a responsabilidade da parte ré, ora apelante, pelo acidente, conforme se observa do boletim de ocorrências (id. 192226290), que destaca que o veiculo da apelante invadiu a pista contraria ocasionando a colisão com o caminhão da apelada.

Por isso, devera arcar com os prejuízos suportados pela apelada que ficou pelo menos 84 (oitenta e quatro) dias sem poder fazer uso do veículo.

Ademais, destaco o posicionamento do Des. Joao Ferreira Filho, desta Câmara, ao analisar caso similar:

“(...)
ainda que a autora possua frota própria para o desenvolvimento de suas atividades de transporte, a circunstância de ter um veículo inoperante reduz a sua capacidade de trabalho e, portanto, gera prejuízos.
(...)”
(N.U 1003406-54.2019.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/07/2023, Publicado no DJE 26/07/2023)

A jurisprudência pátria, também é no sentido de que privado a utilização do bem para fins comerciais, é devido o pagamento de lucros:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES - ACIDENTE DE TRÂNSITO - PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL DO JUÍZO DE ORIGEM AFASTADAS - CULPA EXCLUSIVA DO CONDUTOR RÉU QUE EFETUOU A MANOBRA EM FAIXA INCOMPATÍVEL DE ROLAMENTO - DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES DEVIDOS - SENTENÇA MANTIDA. - A preliminar de incompetência territorial do juízo de origem, deve ser afastada, pois a Segunda Autora reside no local do fato, a teor do art. 53 do Código Civil. - Comprovado nos autos que o Autor/Apelado estava conduzindo o caminhão de sua propriedade, acoplado ao semi-reboque, deve ser rejeitada a preliminar de ilegitimidade ativa. - Verificando-se que o valor indenizatório a título de danos materiais estabelecido na sentença revela-se equitativo aos fins destinados, inviável sua redução ou majoração. - Restando demonstrado nos autos que o Apelado trabalha como motorista autônomo e depende da utilização do caminhão objeto do sinistro, é devido pagamento a título de lucros cessantes durante o período em que o veículo ficou parado na oficina para conserto.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.224368-3/001, Relator(a): Des.(a) Habib Felippe Jabour , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 31/10/2023, publicação da súmula em 31/10/2023)

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO NA TRASEIRA. BR 040. LOCAL DESPROVIDO DE ACOSTAMENTO. CAMINHÃO PARADO NA PISTA DE ROLAMENTO. DEVER DE SINALIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. CAUSA DETERMINANTE PARA O EVENTO DANOSO. IMPROCEDÊNCIA. EMPRESA DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA. PEDIDO RECONVENCIONAL. DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES COMPROVADOS. SENTENÇA REFORMADA. 1. Nos termos do artigo 46 do Código de Trânsito Brasileiro, "Sempre que for necessária a imobilização temporária de um veículo no leito viário, em situação de emergência, deverá ser providenciada a imediata sinalização de advertência, na forma estabelecida pelo CONTRAN". 2. Se o conjunto probatório demonstra que a causa determinante para o acidente de trânsito se deu em razão da imprudência e imperícia do condutor que, ao parar seu caminhão na pista de rolamento de Rodovia desprovida de acostamento, deixou de proceder à devida sinalização, culminando no abalroamento na sua traseira, os pedidos iniciais devem ser julgados improcedentes. 3. Se a reconvinte comprovou documentalmente os danos materiais sofridos com o acidente de trânsito, a teor do artigo 402 do CC, e se o reconvindo deixou de apresentar prova apta capaz de infirmar as alegações, o pedido de indenização deve ser julgado procedente. 4. Comprovado que a reconvinte é empresa de transporte rodoviário de carga e sua atividade precípua depende da utilização do caminhão, é devido pagamento a título de lucros cessantes durante o período em que o veículo ficou parado na oficina para conserto."
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.044443-4/001, Relator(a): Des.(a) Marcos Lincoln, 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/05/2022, publicação da súmula em 04/05/2022)

“APELAÇÕES CÍVEIS. INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO ENTRE DOIS CAMINHÕES. PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS, PROCEDÊNCIA DA DENUNCIAÇÃO E IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS CONTRAPOSTOS. INCONFORMISMOS DA AUTORA E DA RÉ. APELO DA DEMANDADA. SUSTENTADA RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA DEMANDANTE PELO INFORTÚNIO. INSUBSISTÊNCIA. DINÂMICA DO ACIDENTE BEM DEMONSTRADA NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL, APONTANDO PARA A CULPA DO PREPOSTO DA RÉ, QUE INVADIU PARCIALMENTE A MÃO DE DIREÇÃO DO PREPOSTO DA AUTORA, EM UMA CURVA. SENTENÇA MANTIDA NO PONTO. DEMAIS TESES DO RECURSO PREJUDICADAS. APELO DA AUTORA. LUCROS CESSANTES. VALOR DEVIDO. NECESSIDADE DE APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO PROVIDO NO PONTO. Presume-se que a indisponibilidade de caminhão por empresa cuja atividade principal é o transporte rodoviário de cargas ocasiona a privação de ganhos esperados. Se a documentação é insuficiente, mas o direito foi reconhecido, nada obsta que a apuração da renda líquida do automotor seja alcançada em liquidação de sentença(...) SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E DESPROVIDO. APELO DA AUTORA PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.”
(TJSC, Apelação Cível n. 0004026-35.2012.8.24.0080, de Xanxerê, rel. Des. Helio David Vieira Figueira dos Santos, 2ª Câmara de Enfrentamento de Acervos, j. 04-10-2018)

Desse modo, restando demonstrado nos autos que a Apelada depende da utilização do caminhão, objeto do sinistro, lhe é devido o pagamento a título de lucros cessantes durante o tempo de seu conserto, parado na oficina.

Outrossim, destaco ainda do julgado da Apelação Cível nº 1003406-54.2019, desta Câmara Cível e emanado pelo douto Des. Joao Ferreira Filho, que:
“não se pode compreender que o valor recebido pela autora pelos serviços prestados aos seus clientes corresponda aos lucros cessantes, uma vez que faturamento e lucro não se confundem. Com efeito, da receita obtida devem ser descontados os custos operacionais, que incluem tributos e despesas com o próprio desenvolvimento da atividade.”

Para tanto, expõe o Superior Tribunal de Justiça que:

“4. A reparação de danos patrimoniais tem por finalidade fazer com que o lesado não fique numa situação nem melhor nem pior do que aquela que estaria se não tivesse ocorrido o evento danoso, evitando o enriquecimento sem causa. 5. O Código Civil de 2002, em seu art. 402, estabelece a razoabilidade como critério para aferição dos lucros cessantes ("o que razoavelmente deixou de lucrar"). 6. A aplicação concreta do critério da razoabilidade exige cautela e bom senso para que a reparação do dano seja integral, mas sem permitir que o ressarcimento dos lucros cessantes constitua motivo para o enriquecimento indevido da parte lesada pelo inadimplemento. 7.
No cálculo da indenização dos lucros cessantes, deve ser apurado o lucro líquido, descontadas as despesas operacionais, inclusive eventuais tributos, o que somente é possível mediante o procedimento da liquidação de sentença
(art. 509 do CPC/2015). 8. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.”
(REsp n. 1.689.746/PR, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 4/5/2021, DJe de 10/5/2021.) – grifei.

Deste modo:

“(...) os lucros cessantes devem ser mensurados em liquidação, e, para viabilizar o cálculo, a parte autora deve apresentar documentos que comprovem suficientemente o ganho especifico de cada um dos caminhões da empresa no período em que não pôde fazer uso do caminhão descrito nos autos, devendo abater as despesas com a manutenção dos veículos, combustível, pagamento do condutor, tributos, dentre outros gastos.” (N.U 1003406-54.2019.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/07/2023, Publicado no DJE 26/07/2023)

Ante o exposto, PROVEJO EM PARTE o recurso, para determinar que a indenização seja quantificada em liquidação de sentença, abatendo as despesas operacionais, e levando em consideração correção monetária pelo INPC, e juros de mora de 1% desde a data do efetivo prejuízo.
”.

A parte embargante devolve a mesma matéria, como se agravo e recurso especial fosse, sem apontar qualquer vício a ser aferido em embargos de declaração.

Sobre os juros, trata-se de matéria de ordem publica que pode ser revista a qualquer momento pelo julgador.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – LINHA ADICIONAL NÃO CONTRATADA - DÉBITO NÃO COMPROVADO - APONTAMENTO INDEVIDO DO NOME DA PARTE NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DANO MORAL VERIFICADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - CRITÉRIO BIFÁSICO - JUROS DE MORA - TERMO INICIAL - ALTERAÇÃO DE OFÍCIO - POSSIBILIDADE. 1. É ônus do fornecedor comprovar a regularidade da dívida que deu origem à inscrição nos cadastros de proteção ao crédito, sendo insuficiente a juntada de documento unilateral. Ante a inexistência de prova da efetiva contratação de linha telefônica adicional, é de rigor a declaração de inexigibilidade do débito objeto do apontamento. 2. A negativação indevida do nome do consumidor nos cadastros restritivos de crédito ocasionam danos morais in re ipsa. 3. A fixação da indenização por danos morais deve pautar-se pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como à intensidade do dano. A adoção do método bifásico, conforme orientação do STJ, permite o arbitramento da indenização de forma razoável, considerando os precedentes em relação ao mesmo tema e as características do caso concreto. 4.
O termo inicial dos juros de mora é matéria de ordem pública, de modo que a sua alteração de ofício não importa em reformatio in pejus. Em relação contratual, os juros de mora fluem a partir da citação (art. 405 CC)”
. (N.U 1022470-24.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/03/2024, Publicado no DJE 20/03/2024)

Desse modo, na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e
, c
onforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão, tendo em vista que a intenção da parte embargante é de revisitar os autos.

Conforme ensinamentos de THEOTÔNIO NEGRÃO,
“Os embargos de declaração não são palco para a parte simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso, ‘não se admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil’

(STJ-Corte Especial, ED no REsp 437.380, rel. Min. Menezes Direito, j. 20.4.05, não conheceram, v.u., DJU 23.5.05, p. 119).”
(Código de Processo Civil e legislação processual em vigor. Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa. 41. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. nota 6 ao artigo 535. p. 742).

Cumpre registrar, ainda, que
“O Julgador não está obrigado a citar todos os artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência em que baseia sua decisão, sendo, portanto, desnecessário o chamado prequestionamento explícito.”
(ED 35435/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/07/2017, Publicado no DJE 19/07/2017).

Destaca-se que, nos termos do art. 1.025 do CPC,
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Consigno que a oposição de novos embargos com os mesmos argumentos será entendida como atitude protelatória, estando sujeita aos ditames do art. 1.026, §§2º, 3º e 4º do CPC:

“[...] § 2º Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

§ 3º Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a recolherão ao final.

§ 4º Não serão admitidos novos embargos de declaração se os 2 (dois) anteriores houverem sido considerados protelatórios.”

Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2024